Tribunal: STF
Processo: HC 216982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUSTENTAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gláucia Aparecida de Freitas e outros, advogados, em benefício de Carlos Renan Gomes Nogueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.6.2022, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 742.276/SP. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 22).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de três anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração raspada).



    Menciona-se na impetração que a defesa do paciente interpôs a Apelação n. 0330126-14.2010.8.26.0000, à qual negado provimento no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    3. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 742.276/SP, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.5.2022. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.



    4. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus. Os impetrantes alegam que “houve manifesta ilegalidade na busca domiciliar procedida pelos agentes policiais na ocasião dos fatos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o ingresso na residência do ora paciente se deu em razão de denúncia de um transeunte qualquer, momento em que entrou para residência. Tais justificativas, como visto, não consubstanciam elementos suficientes para dispensar uma apuração preliminar ou a urgência necessária para justificar a ausência do mandado judicial, razão pela qual o ingresso na residência se deu de forma ilegal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “a partir de 23.10.2005 foi prorrogado o prazo de recadastramento das armas passíveis de regularização até 31.12.2009, nos termos das Leis nºs 11.706/08 e 11.922/09, mantendo a abolitio criminis indireta em relação ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. A partir de 31.12.2009, passou a vigorar o tipo penal mencionado.



    Durante o prazo legal para a regularização do registro da arma, houve descriminalização temporária da conduta de posse ilegal de arma de fogo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim, ante a plausibilidade do pedido, o impetrante requer: 



    LIMINARMENTE, a concessão da medida liminar, a fim de anular a r. decisão que condenou o paciente no processo 777203/09 (exec. 01) à pena de 03 anos de reclusão pela prática de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com substituição da pena por restritiva de direitos, uma vez presentes os respectivos requisitos legais, sobretudo, considerando-se afronta ao disposto no 93, IX da Constituição Federal, por apresentar uma decisão carente de fundamentação, com argumentos genéricos, bem como afrontar o art. 5º, XXXVI da CF, garantia fundamental sendo incabível modificá-la. 



    Diante do exposto, requer-se que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas na residência em que se encontrava o paciente, bem como as delas derivadas, absolvê-lo, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Ação Penal n. 777203/09 - 883/09 – 5ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP). 



    Requer-se aplicação da ‘abolitio criminis temporalis’ ao artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03, conforme acima exposto. 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, conforme fundamentação exposta, por ser medida de inteira Justiça. 



    Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2º)” (fl. 14, e-doc. 1). 



    5. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    Na decisão pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 742.249/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior ressaltou que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 1º.11.2013. A presente impetração foi protocolizada em 22.6.2022, mais de oito anos após o trânsito em julgado da condenação.



    6. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, verifica-se não se demonstrar ilegalidade no julgamento de habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça.



    Pelo que se tem nos autos, a alegação dos impetrantes de nulidade da busca domiciliar e a tese de abolitio criminis não foram sequer suscitadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo incabível seu exame per saltum, de ofício, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da pretensão.



    Embora os impetrantes façam alusão, na petição inicial, à apelação n. 0330126-14.2010.8.26.0000, desprovida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 15.8.2013, esse recurso refere-se apenas ao corréu Lincon Rober Natalio (e-doc 4), inexistindo notícia nestes autos de decisão proferida por aquele Tribunal quanto ao paciente.



    11. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 742.276/SP, assentou:



    “Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. (…)



    Ademais, as alegações de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e a ocorrência de abolitio criminis foram apresentadas diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, não permitindo que as instâncias ordinárias decidissem acerca das referidas questões jurídicas, o que impede o conhecimento da impetração sob pena de indevida e vedada supressão de instância. Nesse sentido, anoto, da reiterada e consolidada jurisprudência desta Corte Superior, o HC n. 327.585/PE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 18/5/2016, e o HC n. 30.482/GO, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 25/2/2004”. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora